Tribunal: STF
Processo: Rcl 6819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO 
   DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO 
   QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
   1.717. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Inexistência 
   de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido 
   como paradigma. Precedentes.